Tribunal: TJES
Processo: 5019537-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019537-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JUSSARA DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019537-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO
:
JUSSARA DOS SANTOS DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO NÃO CONCLUÍDO E DEFEITUOSO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA FRANCHISADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 14 E 34 DO CDC). TEORIA DA APARÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter contratado, em 2020, a realização de quatro implantes dentários junto às requeridas, pelo valor de R$9.500,00. Sustenta que o serviço foi prestado de forma defeituosa (implantes tortos) e que o tratamento foi interrompido abruptamente devido ao encerramento das atividades das clínicas franqueadas ("Mudou-se" e "Empresa falida"). Pugna pela restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: "CONDENAR a requerida no pagamento de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais (...) bem como, condeno no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais".

3. Recurso inominado interposto pela requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa e sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) afasta o vínculo de consumo com a franqueadora. No mérito, alega ausência de nexo causal, inexistência de prova de danos materiais e que o valor fixado a título de danos morais é excessivo.

4. Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência. A prova documental (ARs negativos e depoimento pessoal) demonstra de forma inequívoca o inadimplemento absoluto pela não conclusão do serviço e o fechamento da unidade prestadora, tornando desnecessária perícia complexa para atestar o abandono do tratamento, que é obrigação de resultado. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, uma vez que o consumidor é atraído pela força da marca "Odontocompany". A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais danos causados por suas franqueadas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 34 do CDC, sendo inoponível ao consumidor cláusulas de exclusão de responsabilidade previstas no contrato de franquia.

5. No presente caso, a falha na prestação do serviço é patente. As clínicas franqueadas encerraram as atividades sem concluir o tratamento invasivo (implantes) da consumidora, deixando-a com pinos defeituosos. Sendo a odontologia estética/reconstrutiva uma obrigação de resultado, o não atingimento do objetivo aliado ao abandono da paciente configura ato ilícito. O dano material de R$9.500,00 é devido na forma simples, diante do vício do serviço e impossibilidade de reexecução (art. 20, II, CDC). Quanto ao dano moral, este decorre da frustração de legítima expectativa, do descaso com a saúde bucal da paciente e da angústia de ser abandonada no curso de tratamento invasivo. O
quantum
de R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)